Tribunal: TJSP
Processo: 2236240-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Reativação de conta Instagram - Antecipação de tutela indeferida – Irresignação da autora.
1.- Admissibilidade - A despeito da prolação da sentença de parcial procedência, nos autos de origem (fls. 128/132), subsiste utilidade, ainda que em parte, no julgamento deste agravo, porquanto eventual provimento permitirá a instauração de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Reativação de conta Instagram - Antecipação de tutela indeferida – Irresignação da autora.
1.- Admissibilidade - A despeito da prolação da sentença de parcial procedência, nos autos de origem (fls. 128/132), subsiste utilidade, ainda que em parte, no julgamento deste agravo, porquanto eventual provimento permitirá a instauração de cumprimento provisório, para obtenção do bem da vida almejado (imediata reativação das contas), sem necessidade de se aguardar o trânsito em julgado.
2. Tutela de urgência – Presente a probabilidade do direito invocado, para a reativação das contas da autora/agravante, diante da aparente ausência de prova da violação aos termos de uso – O perigo de dano, por sua vez, está evidenciado no fato de que, apesar de – em tese – não ter violado os termos de uso, a autora está impedida de utilizar as redes sociais, as quais se destinam à divulgação de seu estabelecimento comercial – Presença dos requisitos do art. 300, do CPC – Concedida a tutela antecipatória, para determinar a reativação das contas, em 10 dias, sob pena de multa diária. 3. Com relação ao restabelecimento do conteúdo existente na página antes da reativação, o recurso perdeu objeto - Tal pretensão inicial foi rejeitada na sentença, e qualquer modificação depende de recurso próprio.
Decisão reformada parcialmente – Na parte conhecida, dá-se provimento ao agravo.